Tribunal: TJSP
Processo: 1002946-40.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – Valores dispendidos pela apelada para a obtenção das certidões de protesto que se encontram documentalmente comprovados nos autos – DANOS MORAIS – Configuração – Nos casos de protesto indevido, o dano moral se configura "in re ipsa", ainda que se trate de pessoa jurídica – Precedentes do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – Valores dispendidos pela apelada para a obtenção das certidões de protesto que se encontram documentalmente comprovados nos autos – DANOS MORAIS – Configuração – Nos casos de protesto indevido, o dano moral se configura "in re ipsa", ainda que se trate de pessoa jurídica – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento.